Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711561-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE DA CRUZ DE BARCELOS AGRAVADO: COSMO RODRIGUES DE MELO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENÊ DA CRUZ DE BARCELOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700544-50.2020.8.07.0009, proposta em desfavor de COSMO RODRIGUES DE MELO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115872427), a d. Magistrada de primeiro grau revogou a determinação de transferência da responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos e tributários relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, dirigida ao DISTRITO FEDERAL mediante o Ofício n° 583/2021 - 1VCSAM. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que se encontram configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pugna, assim, pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a transferência dos débitos relativos à motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o réu COSMO RODRIGUES DE MELO, atinentes ao período posterior à alienação do aludido veículo. À título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Em cumprimento ao despacho exarado no ID 34498115, o agravante postulou a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo do recurso (ID 35301784). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 35490698, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que seja promovida a transferência da responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre a motocicleta Honda NXR125, placa JJR9050 para o agravado COSMO RODRIGUES DE MELO. O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 37055310), no qual alega que a discussão acerca da responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, quanto ao proprietário do bem que não comunica a venda para os órgãos competentes, encontra-se afetado ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.118) e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramita neste egrégio Tribunal de Justiça (Processo n. 0748807-43.2020.8.07.0000), havendo a determinação para que todos os processos pendentes relativos a tal discussão sejam suspensos. Ademais, assevera que não foram tomadas as devidas providências administrativas para que o veículo pudesse ser devidamente transferido, o que enseja a responsabilidade do antigo proprietário ao pagamento do IPVA, de acordo com o artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei do IPVA, bem como às multas e respectivas pontuações. Obtempera que há incompetência da Vara Cível para julgar a lide, haja vista a necessidade de que o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF componham a demanda originária, pois se trata de matéria relacionada à responsabilidade tributária. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno. Em contrarrazões (ID 3711088), RENÊ DA CRUZ DE BARCELOS pugna pela manutenção da r. decisão recorrida. O DISTRITO FEDERAL apresentou, ainda, contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 37221307), com os mesmos argumentos vertidos no agravo interno. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do Agravo Interno. Esta Relatoria, ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 35490698), deferiu o pleito com fundamento na Súmula n. 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. No entanto, conforme suscitado pelo DISTRITO FEDERAL no agravo interno interposto (ID 37055310) e nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 37221307), a discussão a respeito da responsabilidade solidária para o pagamento do IPVA, por parte do antigo proprietário de veículo que não comunica a venda do bem aos órgãos competentes, encontra-se atualmente afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.118). De fato, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial n. 1881788/SP, no qual a matéria foi afetada ao Tema 1.118, foi determinada a suspensão da tramitação de processos pendentes que versem sobre a seguinte questão: Definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta (grifo nosso). Na hipótese em análise, tendo sido a questão controvertida afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao Tema 1.118, faz-se necessária a reconsideração da r. decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em atenção à determinação de suspensão de todas as demandas que versem sobre a matéria. Pelo exposto, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão exarada no ID 35490698, para tornar sem efeito a tutela recursal deferida antecipadamente. Outrossim, determino a suspensão do processamento do agravo de instrumento, até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1881788/SP (Tema 1.118). Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF do inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.